Tribunal: TJSP
Processo: 1130827-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença mantida.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença mantida.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130827-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A (SASSAM), é
apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos o votos da Relatora sorteada e do 3o
Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.".
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1130827-15.2019.8.26.0100
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados
S.A.(Sassam)
Apelada : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível Central)
Juíza : Ana Lúcia Xavier Goldman
VOTO N.o 46.802
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora Sentença
mantida.
Desnecessidade
de
comunicação
administrativa
pelo
consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso
-
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação
do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende
fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
Apelação provida.
Vistos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram
aparelhos da segurada, ensejando o pagamento de indenização securitária,
cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, inciso I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Assim sendo, não se há de falar em exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil da concessionária.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça,
a saber: Apelação n. 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 30/11/2016; Apelação n. 1114014-83.2014.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 27/07/2016; Apelação n.
1013694-24.2014.8.26.0068 - 28a CDPriv, Rel. Celso Pimentel, j.
08/04/2016.
O valor do prejuízo foi devidamente comprovado
nos autos, uma vez que os documentos apresentados, incluindo os laudos
técnicos e orçamentos (fls. 59/87), atestam os danos, o nexo e,
principalmente, o montante da reparação no valor de R$2.130,00(dois mil
cento e trinta reais), cujo pagamento foi comprovado à fl. 82.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que
possa exercer seu direito de ser indenizado. Além disso, a ré apresentou
contestação de mérito (fls. 107/137), estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo-se considerar presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente a ação, e condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), com correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte, desde o desembolso, acrescida de juros de mora
de um por cento ao mês, desde a citação. Arcará a ré com o pagamento das
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC, arbitrados em quinze por
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29216
Apelação Cível no 1130827-15.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul America Seguros de Automóveis e Massificados S/A
(sassam)
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
333/335, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a prova coligida aos autos não
demonstrava categoricamente o nexo de causalidade, ponto controvertido pela ré, ao
passo que o laudo apresentado pela empresa de assistência técnica era genérica, com
relação à troca de equipamentos relacionados, sendo este unilateral e desprovido de
fundamentação. Reputou indevida a inversão do ônus da prova, vez que a seguradora
tem capacidade técnica e financeira para comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
não podendo ser imputado à concessionária o ônus da prova negativa.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que havia comprovado o nexo de causalidade entre o problema havido e a brusca
oscilação da corrente elétrica administrada pela empresa ré, destacando que o laudo
técnico era apto para comprovar os danos. No mais, destacou que a prova apresentada
nos autos não era unilateral, vez que emitido apenas por empresa credenciada, sendo o
laudo técnico suficiente para comprovar o direito alegado, sustentando que restara
caracterizada hipótese de responsabilidade objetiva da demandada. Por fim, pugnou pela
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em face da sub-rogação
de direitos. Por fim, pugnou pela redução dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso não comportava acolhimento. Justifico.
Trata-se de ação por meio da qual se objetiva o ressarcimento da
indenização paga pela ora apelante, ao seu cliente, em decorrência de suposta falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, pleito esse que é refutado pela
parte adversa por ausência de prova do quanto alegado.
Pois bem.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem apontado
como avariado pertencia, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com
a juntada da nota fiscal de aquisição de bem por este, causando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem
em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado, não sendo suficiente para tanto a notificação
encartada às fls. 84/85.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 66/67 (laudo técnico) não
se mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por
picos ou descargas de energia.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova, ainda,
que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o sinistro (vide fls. 82).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser mantida a improcedência da demanda.
Da mesma forma, não se mostra plausível a redução dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença.
Isto porque, em que pese no processo em comento não tenha demandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivo labor ao patrono da ré, vez que apenas elaborou contestação, além de petição
juntando a taxa de mandato, pois logo em seguida o feito foi julgado no estado em que se
encontrava sem que fosse iniciada a fase probatória, plausível se mostra a manutenção
dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, mormente
quando considerado o valor atribuído a ela (20% de R$ 2.130,00 = R$ 426,00) sendo
esse aliás, a quem do trabalho desempenhado pelo patrono da apelada, quando
considerado o cuidado e zelo dispensado pelo profissional e a quantia que tal montante
representa, razão pela qual deve ser mantido.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
135F27FF
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1380FB00
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1130827-15.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.